Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708097-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURAS. TELEFONIA MÓVEL. EXTERIOR. ROAMING INTERNACIONAL. SERVIÇO PRESTADO. VALOR UTILIZADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. 1. A oferta de serviço de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os atores da relação se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor, hospedados nos artigos 2o e 3o da respectiva norma. 2. Os serviços de telefonia móvel prestados no exterior possuem valores elevadíssimos, o que leva muitas pessoas a não utilizarem o celular em viagens internacionais, pois sabem que estarão sujeitos à respectiva cobrança extra pelo uso e quem utiliza muito, paga muito. 3. A demonstração da empresa de telefonia atestando e descriminando o envio de dados ao exterior, nominado como "roaming internacional", torna necessário o correspondente pagamento pela parte usuária, haja vista convicção de serviço adequadamente prestado. 4. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos II e III e § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que as informações prestadas pela parte recorrida foram insuficientes para comprovar a regularidade da prestação de serviços, uma vez que não há comprovação de que a recorrente foi efetivamente comunicada a respeito do volume diário de dados trafegados, o término do limite da franquia contratada e o consumo excedente. Ademais, aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese da alínea “b”, colacionando julgado do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AOTORY DA SILVA SOUZA, OAB/DF 60.453 (ID 31128383). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, incisos II e III e § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada contrariedade ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A celeuma discursal reside no fato de saber se houve o devido dever de informação quando da utilização dos serviços de roaming internacional, bem como dos seus respectivos custos. Ora, é inconteste que quando um telefone móvel habilitado no Brasil é utilizado no exterior, inegavelmente há um serviço extra a ser pago por sua utilização fora das fronteiras nacionais. Se o consumidor não contratou o serviço de roaming internacional ao se deslocar para fora do País, deveria, no mínimo, ter entrado em contato com sua operadora telefônica para se informar sobre os pacotes e uso fora da fronteira nacional, ainda mais sendo o contrato claro ao indicar que a apelada não tinha o serviço de ligações internacionais. Assim não procedendo, infere-se que assumiu o risco para si mesma, eis que era de seu conhecimento que o pacote contratado não previa o serviço de roaming internacional. Ora, é de clareza solar que os serviços de telefonia móvel prestados no exterior possuem valores elevadíssimos, o que leva muitas pessoas a não utilizarem o celular em viagens internacionais, pois sabem que estarão sujeitos à respectiva cobrança extra pelo uso e quem utiliza muito, paga muito. Ademais, no presente caso, não houve a demonstração da parte autora de que não fez o uso desses dados enviados, ao passo que é incontroverso que os aportes foram adequadamente enviados, discriminados e colocados à disposição da parte, o que faz convir a necessidade de pagamento pelo serviço prestado. Saliente-se, ainda, não ser admissível uma parte se valer de um serviço e posteriormente vir ao Judiciário para contestar a sua cobrança. Tem-se que os dados foram enviados e colocados à disposição da parte, o que faz convir a necessidade de pagamento pelo serviço prestado (ID 26787172). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005